Tribunal: TJDFT
Processo: 0728950-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. SISTEMA CNIB. FINALIDADE DIVERSA. DECISÃO MANTIDA.
1. A CNIB não serve para localizar bens imóveis pertencentes ao devedor com o objetivo de garantir a efetividade da execução, pois apenas cadastra a indisponibilidade de bens imóveis e a integra e disponibiliza aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários.
2. A exequente tem a faculdade de acessar a CNIB por meio do cartório extrajudicial competente, mediante pagamento de emolumentos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.